Tribunal: TJES
Processo: 5008165-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008165-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MATEUS MARGON ZANETTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SEDE LIMINAR. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de demanda proposta por MATEUS MARGON ZANETTI em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. A parte autora alega, em síntese, que é usuária do plano de saúde ofertado pela empresa ré e “portador de lombalgia crônica com irradiação para membros inferiores e sem resposta com tratamento clínico durante anos”. Aduz que em outubro de 2022 o médico que o acompanha realizou o pedido de cirurgia da coluna lombar, uma vez que todos os demais tratamentos e remédios utilizados até então não surtiram o efeito desejado, o que vem lhe causando dores severas que inclusive o incapacita para várias atividades. Para sua surpresa, em que pese a necessidade e urgência na realização da cirurgia, foi surpreendido pela negativa de autorização do procedimento cirúrgico e os materiais necessários à realização deste, em razão de limitações expressas no contrato que vão de encontro ao custeio do tratamento nos moldes pleiteados”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para confirmar a decisão liminar deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica, e requer no mérito, a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que as provas acostadas nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, mantendo, portanto, a fundamentação de piso em sua totalidade, vejamos: “Diversamente do que sustenta a ré, é desnecessária a produção de prova pericial, posto que já consta dos autos elementos aptos a análise do mérito, o que dispensa a produção de demais provas técnicas, conforme artigos 370 e 464, §1º, II do CPC, bem como artigo 33 da lei 9.099/95. A autora colacionou aos autos prescrição médica, documentos comprobatórios da negativa e outros documentos que afastam por completo a complexidade da demanda, não se fazendo necessária a realização de perícia, razão pela qual rejeito a preliminar arguida”.

6. Acerca do pleito de improcedência dos pedidos, esse não deve prosperar, retira-se dos autos que a parte requerente comprovou os fatos constitutivos de seu direito com um vasto acervo probatório cumprindo com seu ônus (CPC, art. 373, inciso I). No mesmo ponto, a requerida, ora recorrente, não trouxe aos autos qualquer elemento que afastasse, modificasse ou impedisse o direito autoral. Dessarte, segue a fundamentação de piso nesse sentido: “Analisando detidamente os autos, verifico que restou demonstrado pela parte autora a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos (id ́s nº 22910406, 23560543 e 22910409), bem como a resistência da empresa requerida em autorizar a utilização dos materiais cirúrgicos para realização do procedimento, nos termos da documentação anexa em id ́s nº 22911120 e 23271260. No caso dos autos, há recomendação médica para realização do procedimento cirúrgico, considerando sobretudo a intensidade do quadro álgico do autor e a ineficácia dos tratamentos convencionais. Entendo que o plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco e/ou tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este profissional definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado. Nesse sentido, aliás, já se manifestou o e. STJ [...] A recusa na cobertura de seguro de adoção de método mais adequado ao êxito do procedimento, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, e fere o equilíbrio e a boa-fé contratuais. Ademais, embora seja possível previsão contratual restritiva de direitos em um contrato celebrado, como é o caso em análise, não se pode cogitar que a restrição venha desvirtuar a própria natureza do contrato, já que o mesmo gera no consumidor legítima expectativa de que será tratado da forma solicitada pelo médico assistente, habilitado e credenciado, que considera as particularidades do caso. Sobre o tema, dispõe o art. 51, inciso IV do CDC serem nulas de pleno direito as cláusulas que ‘estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade’, o que é a hipótese da cláusula que restringe a cobertura contratual ao caso da autora, que deve ser declarada abusiva. Ademais, entendo que a negativa da operadora de plano de saúde em custear a aplicação dos materiais necessários para o procedimento de que necessita o segurado para restabelecimento de sua saúde equivale a negar o próprio atendimento médico contratado. Além disso, é sabido que os planos de saúde podem estabelecer quais as doenças que serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser alcançado ao paciente, como pretende fazer entender a ré”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)